Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRO-LABORE. DEVEDORA COM STATUS DE SÓCIA-ADMINSTRADORA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore pago a executada Edivânia, por supostamente ela ser sócia-administradora da sociedade empresária Gourmet S Brasil Restaurante Ltda.
2. Não obstante a verba Pro-Labore não esteja elencada expressamente no rol do art. 833 do Código de Processo Civil, cediço que se trata de remuneração (similar ao salário) que o sócio ou gestor de uma sociedade empresária deve receber pelo trabalho que realizou.
3. Conforme expressa previsão legal do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, os créditos oriundos de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, entre outros, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de admitir exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas no Código de Processo Civil, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
5. A penhora das verbas de natureza salarial tem caráter excepcional e só deve ser realizada quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução, sem descurar do princípio da menor onerosidade para o devedor.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.